Tribunal: TJMT
Processo: 1003285-60.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003285-60.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRENTE), PATRICIA HELENA MARTA MARTINS - CPF: 269.926.648-59 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO OLIVEIRA DE LARA - CPF: 057.592.821-23 (RECORRIDO), OSCAR BERWANGER BOHRER - CPF: 011.934.340-17 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1003285-60.2021.8.11.0003 – Segundo Juizado Especial de Rondonópolis - MT.

RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECORRIDO:
LUIZ ANTONIO OLIVEIRA DE LARA

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA A SUMULA 410 DO STJ – REJEIÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – REITERADOS DESCUMPRIMENTOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL –
“QUANTUM”
REDUZIDO – REDUÇÃO DA VERBA PECUNIÁRIA – POSSIBILIDADE LEGAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Mostrando-se excessivo o valor da multa cominatória deferida em medida liminar acautelatória, pode ser reduzido de modo a atender aos parâmetros legais.

Contra a sentença que julga improcedente impugnação à execução, no âmbito dos Juizados Especiais, deve ser manejado o recurso inominado previsto no art. 41 da Lei n.º 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a incidência de multa cominatória (
astreinte
s), ante os reiterados descumprimentos na obrigação de fazer, fixada na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por ausência de cumprimento de medida liminar.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Combate que não houve o cumprimento da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

2. Defende o afastamento da multa cominatória.

3. Postula a redução da verba pecuniária estabelecida.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, alegando inadequação da via eleita, e no mérito, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1. Mérito.

2.1. Combate que não houve o cumprimento da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Rejeito tal pretensão recursal, eis que os registros processuais constantes dos autos revelam que a relação jurídico-processual estabelecida com a parte recorrente se deu mediante intimação
on line
, derivado de cadastramento voluntário para recebimento de comunicação de atos processuais, fato que evidencia a regularidade da intimação eletrônica para cumprimento da sentença condenatória tirada contra a parte recorrente.

2.2. Defende o afastamento da multa astreintes.

Rejeito tal tese recursal da parte recorrente, isto porque, a multa arbitrada tem o condão de assegurar a efetividade da decisão judicial
e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário
, não merecendo, portanto, censura.

Com efeito, os registros processuais constantes dos autos revelam a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar a efetividade na reativação das contas de Facebook e Instagram da parte recorrida, quanto ao cumprimento da Decisão Judicial liminar, em ato de forte desprestígio à efetividade da tutela jurisdicional.

2.3.
Postula a redução da verba pecuniária estabelecida.

Acolho parcialmente, o pleito recursal, eis que, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do Juízo Monocrático, penso que o caso registrado nos autos ganha um contorno processual diferenciado daqueles em que, rotineiramente, devendo ser estabelecido como parâmetro o valor da indenização principal.

Quanto ao pleito de redução do valor da multa cominatória arbitrada pelo Juiz Monocrático, para o caso de descumprimento da ordem imposta à parte recorrente,
atinente à reativação das redes sociais
(Instagram e Facebook)
,
deve, o valor das
astreintes
, apurado na quantia de R$ 15.000 (quinze mil reais), ser reduzida para a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
que se mostra condizente

com o benefício econômico auferido com a demanda indenizatória.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para o fim de reduzir o valor da multa cominatória para a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais
, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023